Tribunal: STF
Processo: HC 269997
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2026, por Rinaldo Cirilo Costa, advogado, em benefício de Leonardo dos Santos Lacerda e Adriel Melo da Silva Carvalho, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.080.347:
“A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
Assim, indefiro o pedido de liminar. 
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.

2. O impetrante considera cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Alega que, acusados da prática do delito de homicídio qualificado, os pacientes estariam sendo submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para 14.4.2026, com base “exclusivamente em testemunhos indiretos, elementos esses que não prestam a fundamentar, per se, a decisão de pronúncia”.

Sustenta que “tem prevalecido que não mais se aplica a regra interpretativa probatória in dubio pro societate – com base nos edificantes postulados da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência, conjugados à interpretação sistêmica dos arts. 413 e 414, ambos do CPP – quando o mosaico probatório revelado aos autos não preenche (necessário) juízo de probabilidade (mas de mera prospecção ou possibilidade) da acusação”.

Estes os requerimentos o pedido:
“(...) pleiteia-se, in limine, com base na Súmula 568/STJ, a despronúncia dos pacientes OU a suspensão da sessão de julgamento designada para 14 de abril de 2026 até o julgamento do mérito deste Writ.
(...) Finalmente, REQUER dignem-se Vossa(s) Excelência(s), ao final, ratificarem, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar, para despronunciar os pacientes”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e, instruídos os autos, determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
 
O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
 
4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

 Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
 
5. Os pacientes e o corréu José Monteiro Azevedo foram denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado:
“(...) Leonardo dos Santos Lacerda, Adriel Melo da Silva Carvalho e José Monteiro Azevedo, mataram mediante emboscada, João Lucas da Silva Rocha, fato ocorrido no dia 25 de julho de 2024, por volta das 03h30min, Na Rua Novo Horizonte, 36, Jacaré, Cabedelo-PB, o que consubstanciou a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV do Código Penal. 
Tal imputação é feita com base nos elementos de informação contidos no inquérito policial acima referenciado, os quais revelam que, na data e local acima mencionados, a vítima estava em sua residência juntamente com sua irmã Jaine Luana da Silva, momento em que, chegaram cerca de quatro indivíduos encapuzados em um veículo Siena de cor prata adentraram na residência após cortarem a corrente que segurava o portão e executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo, onde foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma, mas faleceu antes mesmo de chegar, devido os ferimentos. 
Infere-se nos autos, que antes do início da guerra de facções a vítima e os denunciados era amigos e viviam juntos, mas antes da facção entrar no local a vítima já tinha se afastado dos três. No entanto, os denunciados permaneceram juntos, sendo expulsos juntos da comunidade, por ser de outra facção. 
Consta nos autos que a motivação do crime fora a suspeita que a vítima teria participado do homicídio que vitimou Geane, sendo ela irmã de Leonardo e esposa de Adriel, além do que, a vítima teve um relacionamento com Geane, além de vários conflitos com o irmão e o esposo da mesma. Outrossim, o falecimento de Geane ocorreu três dias antes do de João Lucas. 
Infere-se no caderno processual que os acusados conheciam bem o imóvel onde a vítima morava, pois removeram com um alicate uma corrente que ficava dentro do portão, sendo de conhecimento apenas quem frequentava a residência. 
A irmã da vítima, em seu termo de declarações narra com riqueza de detalhes, sobre os denunciados, informando que o indivíduo que apontou uma arma de fogo com laser em sua direção, seria Raul (membro da equipe de Leonardo e Adriel) e, que, o último a entrar foi Adriel, tendo reconhecido de pronto, levando em consideração que o mesmo cresceu na mesma rua e conhecia o modo de abrir o portão da casa, além do que, o mesmo destaca-se pela sua altura. 
Dessume-se dos autos que no dia do homicídio, Leonardo ligou para um morador da comunidade Jacaré, a fim de coletar informações sobre o local, sendo informado que estava ‘limpeza’, além do que, Leonardo comentou com moradores que durante o assassinato esvaziou um ‘pente todinho’. 
Desta forma, autoria e materialidade delitivas restam sobejamente demonstradas, consoante depoimentos testemunhais”.

6. Em 11.7.2025, o juízo da Primeira Vara Mista da comarca de Cabedelo/PB pronunciou os pacientes na Ação Penal n. 0800533-96.2025.8.15.0731, apresentando a seguinte fundamentação:
“(...) Analisando-se os autos, constata-se que deve ser acolhida a pretensão Ministerial, para que seja pronunciado os réus LEONARDO DOS SANTOS LACERDA, conhecido como ‘Leo gordo’, ADRIEL MELO DA SILVA CARVALHO e JOSÉ MONTEIRO AZEVEDO, estes como incursos nas penas do art. 121, inciso IV, do Código Penal, pelas razões que passo a tecer.
Conforme é cediço, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o magistrado pronunciará o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
No caso dos autos, a materialidade do delito de homicídio qualificado resta comprovada pela reunião do Inquérito Policial, da prova oral colhida, tanto na esfera policial quanto em Juízo, além do laudo tanatoscópico (Id 106161722 - Pág. 12/15), sendo incontestável que a vítima morreu em razão de tiros de armas de fogo.
De igual modo, considerando as provas e depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, tenho que há indícios suficientes da autoria do crime em exame, recaindo sobre os denunciados. 
(...) Ressalte-se que em se tratando de crimes dolosos contra a vida, para possibilitar que o agente acusado seja submetido a julgamento pelo Juiz Natural (Tribunal do Júri) é despiciendo o juízo de certeza da autoria, de sorte que a legislação exige tão somente indícios suficientes de quem seja o autor do crime. 
Ou seja, a decisão de pronúncia constitui tão somente juízo de probabilidade, não sendo tarefa do magistrado singular analisar as provas em profundidade, mas sim se orientar nos elementos probatórios e, constando a materialidade da infração penal e havendo vestígios prováveis de autoria, remeter a questão ao Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e conexos. Nesta fase processual prepondera o ‘in dubio pro societate’ em relação ao ‘in dubio pro reo’.
(...) Vejamos que, muito embora a imputação da autoria seja pautada pelos testemunhos de ‘ouvir dizer’, há excepcional permissão jurisprudencial para a pronúncia destes, posto que o delito envolve o contexto de disputas de organizações criminosas, situação como, em tese, se enquadra a do caso em apreço, aliada pelo sentimento de vingança sobre o homicídio de Geane, respectivamente esposa e irmã dos corréus ADRIEL MELO DA SILVA CARVALHO e LEONARDO DOS SANTOS LACERDA. 
De igual modo, tem-se a suposta atuação de JOSÉ MONTEIRO AZEVEDO como mandante, por este ser, EM TESE, um dos chefes da facção criminosa Nova Okaida, e ter, hipoteticamente, ordenado a morte da vítima (por haver boato de que esta teria auxiliado a facção Comando Vermelho no homicídio de Geane).
(...) Portanto, no caso concreto, já que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o princípio que impera é o in dubio pro societate, cabendo a sociedade, representada por seu corpo de jurados, decidir sobre a efetiva existência do delito apontado, atribuído a LEONARDO DOS SANTOS LACERDA, conhecido como ‘Leo gordo’, ADRIEL MELO DA SILVA CARVALHO e JOSÉ MONTEIRO AZEVEDO, ou mesmo desclassificar para crime que não seja da competência do júri. 
Logo, no caso em apreço, tendo em vista as provas produzidas, que demonstram a materialidade do crime e apontam e reforçam vestígios bastantes de autoria, impõe-se a pronúncia dos acusados, encaminhando-os ao julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos constantes nos autos e decidir sobre a responsabilidade penal do denunciado. 
Consigne-se, outrossim, que a qualificadora imputada ao delito de homicídio, qual seja, recurso que dificulte a defesa do ofendido (agressão por mais de 16 disparos de arma de fogo, iniciada quando a vítima dormia), não estão dissociadas do conjunto probatório reunido. Por isso, na fase atual do processo (juízo de mera admissibilidade da acusação) o afastamento das qualificadoras só está autorizado se descabidas ou manifestamente divorciada das provas dos autos, o que não é a hipótese das qualificadoras atribuídas, de modo que devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, a quem cabe a palavra final.
(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva exposta na peça inaugural para PRONUNCIAR LEONARDO DOS SANTOS LACERDA, conhecido como ‘Leo gordo’, ADRIEL MELO DA SILVA CARVALHO e JOSÉ MONTEIRO AZEVEDO, já qualificados, por suposta adequação de sua conduta ao preceito penal disciplinado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal”. 

Essa sentença de pronúncia foi mantida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0818422-25.2025.8.15.0000, interposto em benefício dos pacientes:
“(...) No caso concreto, o Juízo a quo delineou, com acerto, que os indícios de autoria e participação emergem do contexto fático processual, em suma, da seguinte forma: 
    1. A denúncia narra que a Vítima foi morta por vingança, após a morte de Geane, esposa de Adriel e irmã de Leonardo (ID. 108507135).
2. A única testemunha presencial confirmou a dinâmica de extrema violência, com invasão da residência de madrugada, uso de alicate para romper cadeados e múltiplos disparos de arma de fogo (modus operandi que sugere execução planejada – emboscada). 
3. As testemunhas de ouvir dizer, criticadas pela defesa, apontaram para a autoria dos Recorrentes em razão da desavença ligada à morte de Geane e a suposta ligação dos Recorrentes ao grupo ‘Nova Okaida’, em disputa de facções com a Vítima (Sentença – ID. 116093846). 
4. O próprio irmão da Vítima (testemunha Thiago) relatou que o Recorrente José Monteiro teria ligado do presídio tentando intimidá-lo e pedindo para que a família ‘deixasse isso para lá’ (ID. 113815708). 
Este contexto de crime organizado, disputa territorial e intimidação de testemunhas legitima, nesta fase, a remessa do caso ao juízo natural, mesmo diante das incertezas levantadas pela defesa quanto ao hearsay testimony. 
Nesta fase preliminar, o princípio a ser aplicado é o in dubio pro societate. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, deve-se submeter o feito ao Júri Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional. 
A análise de eventuais contradições nos depoimentos, a valoração da prova e a força persuasiva dos indícios de autoria são tarefas exclusivas do Conselho de Sentença. 
As defesas invocaram precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que criticam o uso do in dubio pro societate e a pronúncia baseada exclusivamente em hearsay. 
No entanto, a decisão recorrida, ao se referir a um precedente que trata de organizações criminosas e pavor de testemunhas, aplicou um distinguishing (distinção) do qual se depreende que, em casos graves e complexos como o presente, a intimidação da comunidade e a dificuldade de obtenção de provas isentas justificam uma interpretação mais cautelosa na fase de admissibilidade.
(...) Assim, o Juízo a quo expressamente manteve a pronúncia com base neste contexto de disputa de facção e indícios de intimidação (ID. 114751229). 
A tese de que a Vítima não era faccionada (ID. 116289429) e que os Recorrentes são primários (ID’s. 106999425, 106999426, 106999434), embora elementos de defesa, não se mostram como prova cabal da inocência e, portanto, devem ser igualmente sopesadas pelos jurados. 
Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido/emboscada (art. 121, § 2º, IV), esta somente pode ser excluída na fase de pronúncia quando for manifestamente improcedente e totalmente divorciada do contexto probatório.
(...) No caso, a invasão da residência da vítima durante a madrugada, por diversos agentes armados (quatro indivíduos), surpreendendo a Vítima em seu quarto, configura, em tese, a emboscada (ou recurso que dificultou a defesa). Desse modo, sua análise deve ser reservada ao juízo soberano do Tribunal do Júri. 
Portanto, demonstrada a materialidade do fato e 
presentes os indícios suficientes de autoria e participação dos Recorrentes, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, submetendo-se o caso ao Tribunal do Júri”.
Esse julgado foi mantido com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
 
7. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, a pronúncia dos pacientes não está baseada apenas em testemunhos indiretos. Foram ressaltados outros elementos probatórios, como o depoimento da única testemunha presencial, que “confirmou a dinâmica de extrema violência, com invasão da residência de madrugada, uso de alicate para romper cadeados e múltiplos disparos de arma de fogo”, e do irmão da vítima, que relatou ter recebido ligação de estabelecimento prisional “tentando intimidá-lo e pedindo para que a família ‘deixasse isso para lá’”.

Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos na origem, procedimento incabível de ser adotado validamente em habeas corpus.

8. Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2009) e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996)”. Na “sentença de pronúncia não [se] faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC
 n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.5.2009).

9. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).

Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora